Tribunal: CARF
Processo: 11080.734057/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734057/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.640 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ADAO HEITOR DA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734057/2013-11
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734057/2013-11

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 46/52):
Trata-se de Notificação de Lançamento no 2006/610451772584158 referente ao EX
2006/AC 2005, emitida em 06/12/2010, no valor total de R$ 14.485,69, incluídos multa
de ofício e juros de mora calculados até 30/12/2010, em face da constatação de omissão
de rendimentos das seguintes fontes pagadoras, com base em DIRF por elas
apresentadas:
a) Ministério da Saúde, CNPJ 00.394.544/0194-47, no valor de R$ 12.688,66, sem
IRRFonte sobre os rendimentos omitidos,
b) Cooperativa Mista dos Trabalhadores Autônomos do Alto do Uruguai, CNPJ
01.708.983/0001-88, no valor de R$ 10.104,70, com IRRFonte de 1.696,32,
c) Rio Grande do Sul Governo do Estado, CNPJ 87.934.675/0001-96, no valor de
R$ 24.771,56, com IRRFonte de R$ 1.318,94.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02/04, alegando
em síntese que anteriormente a notificação foi intimado e respondeu prontamente os
questionamentos da Receita Federal, mas pelo visto sua resposta não foi examinada.
Assevera que com exceção do rendimento proveniente da Cooperativa Mista dos
Trabalhadores Autônomos do Alto do Uruguai, CNPJ 01.708.983/0001-88, no valor de
R$ 10.104,70, com IRRFonte de 1.696,32, os demais rendimentos não foram omitidos
porque foram declarados no campo rendimentos isentos e não tributáveis, já que são
proventos de aposentadoria pagos pelos órgãos de previdência oficial e declara que é
portador de moléstia grave, conforme documentação que anexa.
Ao final, solicita que a referida notificação seja julgada em conjunto com o
PERDCOMP enviado em 23/12/2009, no qual pede a restituição de IR pago
indevidamente na DIRPF original.
Junta documentos de fls. 07/26, cópias dos informes de rendimentos de todas as fontes
pagadoras, cópia do comprovante de concessão de aposentadoria pelo Ministério da
Saúde, cópia da declaração do Ministério da Saúde, informando que o interessado
é portador de doença grave desde 21/07/2003 e cópia do PERDCOMP.
Anexa, documento do Ministério da Saúde, Serviço de Gestão de Pessoas, Núcleo
Estadual do Rio Grande do Sul, no qual foi publicada em 18/02/2013, o pedido de
revisão de sua aposentadoria, fazendo constar que o interessado é aposentado desde
25/10/1991 e que ele está acometido de doença especificada no art.186, inciso I,
parágrafo 1o da Lei no 8.112/90 e art. 1o da Lei no 11.052/2004, desde 21/07/2003.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734057/2013-11

Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitivamente constituído o crédito tributário correspondente à parte
acatada pelo contribuinte ou não contestada expressamente.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO.
RENDIMENTOS
PROVENIENTES
DE
APOSENTADORIA.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte estão sujeitos à incidência do
imposto de renda, devendo ser oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Somente são isentos de tributação os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão
auferidos por contribuinte portador de moléstia grave prevista em lei, que estiverem
devidamente reconhecidos mediante laudo pericial, com indicação do CID e
especificação da doença, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Cientificado da decisão em 26/05/2015 (fls. 54/55), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 22/06/2015 (fls. 75), recurso voluntário (fls. 56/57), alegando que o
contribuinte se encontra aposentado desde 25/10/91 e é portador de moléstia grave desde
21/07/03, cuja enfermidade está comprovada por meio dos laudos periciais oficiais carreados,
restando assim preenchidos os requisitos legais, requerendo, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 58/74.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - Dos rendimentos considerados como isentos por
moléstia grave - Do não preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos, no valor de R$ 37.460,22, tendo
sido compensado o IRRF de R$ 1.318,94 sobre os valores omitidos, por ausência de comprovação
do cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734057/2013-11

que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com laudo emitido pelo INSS acompanhado de laudo particular emitido pelo Laboratório
de Anatomia Patológica e Citopatologia do Hospital São Lucas da PUC (fls. 66 e 69/71).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora trazida e da já constante dos autos, em
relação aos fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida
(fls. 48/51):
O contribuinte questiona somente os valores apurados decorrentes das omissões relativas
às fontes pagadoras Ministério da Saúde, CNPJ 00.394.544/0194-47 e Rio Grande do Sul
Governo do Estado, CNPJ 87.934.675/0001-96, admitindo, pois a omissão relativa a
Cooperativa Mista dos Trabalhadores Autônomos do Alto do Uruguai, CNPJ
01.708.983/0001-88, no valor de R$ 10.104,70, com IRRFonte de 1.696,32.
(...)
Assim, são necessárias duas condições concomitantes e devidamente comprovadas para
que o contribuinte portador de moléstia grave tenha direito à isenção dos proventos de
aposentadoria ou reforma: que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria,
reforma ou pensão e que seja portador de uma das doenças relacionadas no texto
legal.
Os documentos acostados aos autos permitem afirmar que o impugnante está
aposentado desde 25/10/1991.
Todavia, apesar do Parecer da Junta Médica do Ministério da Saúde atestar que o
contribuinte foi acometido de doença especificada no art.186, inciso I, parágrafo 1o da Lei
no 8.112/90 e art. 1o da Lei no 11.052/2004, desde 21/07/2003, tendo sido deferido o
processo referente à isenção do imposto de renda, que foi implantado no sistema SIAPE
na folha de pagamento de fevereiro de 2013 (fls.18), não há nos autos laudo pericial,
com indicação do CID e especificação da doença, emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No mesmo sentido, cita-se a Solução de Consulta Interna no11 – Cosit, de 28/06/12:
“Ementa: A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo
pericial, assim entendido como documento emitido por médico legalmente
habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico
oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios,
independentemente de ser emitido por médico investido ou não na função de
perito, observadas as legislações e as normas internas especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão
emissor; b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734057/2013-11

(descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa
física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da
existência da doença em período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia
seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o
portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e e) o nome
completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do
art.6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais
exigências legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais
expedidos por instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder
Público, independentemente da vinculação destas aos Sistema Único de Saúde
(SUS). Os laudos médicos expedidos por entidades privadas não atendem à
exigência legal, não podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de
convênio referente ao SUS.” (grifos do relator)
Considerando-se os requisitos necessários para caracterização de um Laudo Médico
Pericial, conforme informado acima.
Considerando-se que os documentos apresentados pelo contribuinte não atendem aos
requisitos de forma e de conteúdo para caracterização de um laudo médico nos termos das
normas do imposto de renda, por falta de CID e especificação da doença.
Como se pode perceber, a DRJ/SPO indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento do requisito legal ao benefício fiscal,
em relação à moléstia grave, uma vez não há a indicação da doença que lhe acometera e do
respectivo CID nos documentos apresentados.
Pois bem. Em que pese os fundamentos contidos na decisão recorrida, entendo que
a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
No que se refere a alegação de que o contribuinte não faz jus ao benefício fiscal,
vale destacar que a isenção por moléstia grave, de fato, está regulamentada no art. 6o, XIV, da Lei
no 7.713/88, com a redação dada pela Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções, as
disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art. 6o
da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734057/2013-11

Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a legislação de regência, e como bem fundamentado na decisão de
piso, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se
à natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão
que foi satisfeito, pois os rendimentos auferidos tratam-se proventos de aposentadoria,
informação aquiescida pela própria decisão recorrida. O outro se relaciona com a existência da
moléstia tipificada no texto legal, que também foi atendido, porque não há como ignorar o fato
de que o Laudo emitido pelo INSS para fins de isenção do imposto de renda ora trazido pelo
Recorrente (fls. 71), é expresso ao declarar “que o segurado Ação Heitor da Rosa é portador de
moléstia, que conforme a legislação vigente, isenta de imposto de renta, em caráter definitivo. A
análise dos documentos permitiu fixar a data do início da doença (DID) em 01/07/2003 com o
CID10= C 61” – neoplasia maligna da próstata – o que, ao meu sentir, se afigura suficiente para
se reconhecer a isenção no caso concreto em relação ao estado mórbido acometido ao Recorrente,
calhando na espécie a aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que remete
o início da fruição do benefício fiscal para a data em que a doença foi contraída quando
identificada no laudo oficial.
Soma-se o fato de que o laudo pericial emitido pelo INSS está acompanhado de
laudo complementar emitido pelo Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia do Hospital
São Lucas da PUC (fls. 66 e 70), confirmando ser o Recorrente portador de adenocarcinoma da
próstata, não se podendo concluir, por presunção, que o mesmo é inidôneo.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
necessariamente interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando ser o Recorrente
portador de moléstia grave consoante a legislação de regência (neoplasia maligna da próstata) a
partir de 01/07/2003 (fls. 63, 65/71); que os rendimentos declarados se tratam de proventos de
aposentadoria recebidos desde 25/10/1991, fato este reconhecido pela própria decisão recorrida; e
o que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de
2005, é de se concluir que os rendimentos apurados estão isentos do imposto de renda, razão pela
qual reconheço o direito ao benefício fiscal pleiteado.

Conclusão
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734057/2013-11

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
reconhecer o direito à isenção sobre os rendimentos recebidos, no valor de R$ 37.460,22, na base
de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 82
DF CARF MF
Original